Tribunal: TJMT
Processo: 1034074-25.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034074-25.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), VERTIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 09.126.594/0001-56 (APELADO), DANIEL BIJOS FAIDIGA - CPF: 216.196.818-11 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE TELEFONIA EMPRESARIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. NOVA FIDELIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE LINHAS SEM CONSENTIMENTO DA CONSUMIDORA. ABUSIVIDADE CONSTATADA. COBRANÇA DE MULTA INDEVIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta por Telefônica Brasil S/A contra sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Telefonia c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais, movida por Vertia Empreendimentos Imobiliários Ltda.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) confirmar a tutela de urgência; (ii) declarar a inexistência de vínculo jurídico quanto a 67 linhas telefônicas não solicitadas; (iii) determinar a manutenção de 11 linhas efetivamente utilizadas; e (iv) condenar a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

O Recurso suscita a ausência de relação de consumo, validade da renovação automática contratual e a legitimidade da cobrança de multa por rescisão antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre as partes; (ii) estabelecer se houve validade na renovação automática do contrato e da cláusula de fidelização; (iii) determinar se é legítima a ampliação do número de linhas contratadas e a cobrança de multa por rescisão antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre as partes, nos termos da teoria finalista mitigada, pois restou evidenciada a vulnerabilidade técnica e jurídica da empresa contratante diante da fornecedora do serviço.

4.

A possibilidade de renovação automática do contrato não implica, por si só, na renovação do prazo de fidelidade, sendo necessária a manifestação expressa da parte contratante.

5.
A cobrança de multa por rescisão antecipada após o término da fidelização inicial é indevida, especialmente diante da ausência de prova de anuência da parte autora com nova fidelização.

6.

A ampliação unilateral do número de linhas telefônicas para 67, sem anuência formal e inequívoca da contratante, configura prática abusiva e contrária ao art. 51, IV do CDC, atraindo a nulidade das obrigações dela decorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre pessoas jurídicas quando demonstrada a vulnerabilidade da contratante.

2.
A renovação automática do contrato não autoriza nova fidelização contratual sem manifestação expressa de vontade da parte contratante.

3.

A cobrança de multa por rescisão contratual baseada em renovação tácita e ampliação unilateral de linhas telefônicas é indevida e abusiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
em face da sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Telefonia c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais ajuizada por
VERTIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
em seu desfavor.

A sentença recorrida assim consignou em seu dispositivo:

(...). Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na
ação de rescisão de contrato de telefonia c/c obrigação de fazer e danos morais
ajuizada por
Vertia Empreendimentos Imobiliários Ltda.
em desfavor de
Telefônica Brasil S.A.
, para:

a.
Confirmar,
em caráter definitivo, a tutela de urgência deferida por meio da decisão de id., tornando-a estável;

b.
Declarar
, a inexistência de vínculo jurídico legítimo relativamente às 67 (sessenta e sete) linhas telefônicas não solicitadas, determinando o cancelamento integral e imediato das referidas linhas, com fundamento na ausência de manifestação de vontade da parte autora quanto à sua ativação e manutenção;

c.
Determinar
, a manutenção das 11 (onze) linhas efetivamente utilizadas pela autora, conforme solicitado nos autos;

d.
Condenar
a requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, considerando a sucumbência mínima da autora (art. 86, parágrafo único, CPC). (...). – sic – id. 310688417.

A Apelante suscita, inicialmente, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto por se tratar de relação contratual entre pessoas jurídicas, com utilização dos serviços contratados como insumo da atividade empresarial da apelada, afastando-se, assim, a caracterização de relação de consumo.

Aduz que a Apelada se utiliza dos serviços como meio de contato com seus clientes, visando incremento de sua atividade econômica, o que inviabiliza a incidência da legislação consumerista, inclusive no tocante à inversão do ônus da prova.

Defende a validade da cláusula de renovação automática prevista contratualmente, afirmando que não houve manifestação da parte autora em tempo hábil para impedir a renovação do vínculo.

Explana que “
os e-mails enviados pela autora, e juntados aos autos, nada comprovam, uma vez que, inicialmente é solicitado o cancelamento, após, a reativação das linhas e cancelamento da multa, de maneira que, em nenhum deles, fica comprovada a solicitação que a autora teria efetuado fins de que não houvesse a renovação do contrato
”.

Aponta que a Requerente tinha pleno conhecimento dos termos contratuais que previam a renovação automática e a incidência de multa em caso de cancelamento antecipado. Se a Autora desejava cancelar o contrato sem a incidência de multa, deveria fazer a solicitação em até 30 (trinta) dias antes do término da fidelização, o que não ocorreu.

Sustenta que o silêncio da contratante deve ser interpretado como anuência à renovação, nos termos do artigo 111 do Código Civil.

Argumenta que a fidelização, pactuada por prazo de 24 (vinte e quatro) meses garante benefícios e descontos aplicados ao plano contratado, sendo que a Requerente foi beneficiada com descontos mensais, de forma que a incidência da multa por rescisão antecipada é legítima.

Destaca a regularidade das contratações impugnadas, salientando que a própria testemunha da parte autora confirmou, em audiência instrutória, a assinatura do contrato eletrônico e o recebimento dos chips de forma condizente com o avençado.

Menciona que o contrato previa a entrega de 40 (quarenta) linhas e que os termos foram previamente encaminhados para ciência da contratante, não havendo qualquer surpresa ou ausência de manifestação de vontade quanto à contratação.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, julgando-se improcedente a demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso acostadas em id. 310688424.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal diz respeito a possibilidade de afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entabulada entre as partes; reconhecer a validade da cláusula de renovação automática do contrato com a consequente legitimidade da cobrança de multa por rescisão antecipada; e validar as contratações realizadas relativamente às linhas impugnadas.

Inicialmente, ao contrário do que sustenta a Apelante, é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, à luz da teoria finalista mitigada, amplamente acolhida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda que a autora seja pessoa jurídica e utilize as linhas telefônicas contratadas no exercício de sua atividade empresarial, tal fato, por si só, não afasta sua condição de consumidora quando demonstrada a sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em face da fornecedora do serviço.

Ademais, o serviço contratado, ainda que funcional à atividade da Autora, não afasta sua condição de destinatária final na medida em que não é objeto de revenda nem incorporado ao produto final oferecido ao mercado. Portanto, presentes os requisitos da vulnerabilidade e da destinação final do serviço no contexto do exercício da atividade empresarial, impõe-se a aplicação das normas protetivas do CDC.

A teoria finalista mitigada admite a incidência da legislação consumerista a pessoas jurídicas quando estas se encontram em posição de desigualdade material na relação contratual, sendo certo que, no caso dos autos, restou evidenciada a hipossuficiência da Empresa requerente em relação à prestadora de serviços de telefonia.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica quando o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, pois não restaria caracterizado o destinatário final da relação de consumo.
No entanto, é autorizada excepcionalmente a aplicação do código consumerista quando ficar demonstrada a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica.
2. Para rever a conclusão firmada pelas instâncias ordinárias, de que resta caracterizada a hipossuficiência da pessoa jurídica a atrair a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, seria necessário o revolvimento de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial ante a incidência da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2427658 RS 2023/0271994-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO NA ÉGIDE NO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO PROPOSTA POR CONSUMIDOR CONTRA EMPRESA. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC. POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE VERIFICADA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das normas prevista no CDC. 3. No caso dos autos, porque reconhecida a vulnerabilidade da autora na relação jurídica estabelecida entre as partes, é competente o Juízo Suscitado para processar e julgar a ação.
4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no CC: 146868 ES 2016/0138635-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/03/2017).

Na origem, a Requerente/Apelada relatou que em 02/10/2019 solicitou a migração de seu plano telefônico anterior para a Requerida, gerando assim o contrato de n. 385967392.

Pontuou que após assinatura do avença, recebeu 40 (quarenta) chips de celular, os quais não teriam sido solicitados e, ao questionar a gestora da Requerida, lhe foi informado que diante da assinatura do contrato, os chips não poderiam ser cancelados.

Apesar de várias tentativas de cancelar tais linhas ao longo do contrato, a Requerente afirmou que não obteve êxito em fazê-lo sem a incidência de multa, razão pela qual decidiu aguardar o término do período de fidelização em outubro/2021.

Asseverou que, em 19/11/2020, enviou e-mail à Requerida solicitando análise das linhas ativas, oportunidade em que informou que apenas 11 (onze) estavam sendo efetivamente utilizadas.

A Requerida, no entanto, interpretou tal solicitação como sendo pedido de cancelamento das demais linhas, aplicando multa contratual no valor de R$ 17.287,76 (dezessete mil duzentos e oitenta e sete reais e sententa e seis centavos), procedendo à desativação das linhas que deveriam ter sido mantidas.

Apontou que teria deixado claro à atendente que aguardaria o término do contrato em 01/10/2021 para o cancelamento sem a incidência de multa.

Afirmou ainda que, ao tentar realizar o cancelamento efetivo do contrato ao final do prazo acordado, foi surpreendida com a informação de que o contrato havia sido
renovado automaticamente até outubro/2023
, com a inclusão de
novas 49 (quarenta e nove) linhas
, totalizando
67 (sessenta e sete) linhas vinculadas
à empresa, sem sua autorização ou ciência.

Assim, pleiteou no mérito a) o
cancelamento das 67 linhas não solicitadas
; b) a
manutenção de 11 linhas utilizadas
; c) a declaração de
nulidade da renovação contratual automática
; e d) a condenação da Requerida ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por sua vez, a Requerida/Apelante alega que a Requerente aderiu voluntariamente ao plano “
Ilimitado Smart Empresas 5GB e 10GB
”, tendo recebido os chips correspondentes ao que foi contratado, com previsão expressa de renovação automática do contrato, inclusive com cláusula de fidelização de 24 (vinte e quatro) meses, cuja renovação se operaria por igual período, caso não houvesse manifestação em contrário antes do termo final.

Defendeu a validade e regularidade das contratações e a validade da multa aplicada, afirmando que as cláusulas foram previamente informadas, a proposta comercial foi aceita por e-mail, e que os chips foram entregues com ciência da Requerente.

Explanou que o número de linhas estava previsto no contrato e que a nova fidelização decorreu da própria conduta da Autora ao solicitar alterações na estrutura contratual.

Quanto à multa questionada, mencionou que após a renovação e antes de findo o prazo de fidelização, a Autora rescindiu o contrato, sendo devida a multa estipulada, sob pena de enriquecimento sem causa, haja vista que a multa por rescisão antecipada está prevista no contrato.

Em que pese à irresignação recursal, extrai-se do conjunto probatório que a Apelante efetuou equivocadamente a renovação contratual automática,
mesmo ciente da expressa negativa por parte da Requerente.

Observa-se que a Apelada firmou contrato inicial em 19/09/2019 com prazo de fidelização de 24 meses (id. 310687883). Em 19/11/2020, a Apelada solicitou à Apelante que fossem verificadas as linhas que não seriam utilizadas pela Empresa autora e que supostamente sequer teriam sido solicitadas (id. 310687877).

Posteriormente, conforme se percebe dos documentos acostados em id. 310687880 e id. 310688374, a Empresa autora deixou claro nos e-mails trocados, ainda nos meses de janeiro e agosto de 2021, que não teriam sido solicitados determinados chips recebidos
e que aguardaria o término da fidelização (01/10/2021) para o cancelamento do contrato sem a incidência de multa.

Nesse ponto, findo o prazo estabelecido na avença, não se pode admitir que a suposta renovação tácita tenha o condão de renovar também o prazo de fidelidade,
o qual já havia sido integralmente respeitado pela Autora.

Importa destacar que a renovação automática do contrato de prestação de serviços não se confunde com a renovação do prazo de fidelidade. A primeira diz respeito à continuidade dos serviços contratados, enquanto a segunda impõe restrição à liberdade do contratante de rescindir o contrato, sob pena de multa.

Em outras palavras, ainda que seja possível eventual renovação automática do contrato, a nova fidelização exige manifestação expressa de vontade, pois representa ônus adicional e não pode ser presumida.

Nesse contexto, não poderia a parte Apelante proceder com a renovação contratual automática e impor nova fidelização e penalidades contratuais sem a comprovação de que a Requerente tenha aderido formalmente e, sobretudo diante da vontade expressa da Autora de não prosseguir com a renovação, especialmente das linhas por ela não utilizadas.

Da mesma forma, também não se verifica prova do consentimento específico e expresso para a ampliação do número de linhas para 67 (sessenta e sete), ônus que incumbia à Recorrente, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Ao impor à parte contratante a adesão tácita a novas condições contratuais mais gravosas, com a ampliação unilateral de obrigações (como o número de linhas), sem qualquer solicitação, anuência expressa ou comprovação de negociação efetiva, a Apelante incorreu em manifesta abusividade, nos termos do artigo 51, IV do Código de Defesa do Consumidor, sendo inaplicável qualquer penalidade fundada nesse aditamento unilateral.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TEMPO DE PERMANÊNCIA EM PRAZO SUPERIOR A DOZE MESES PARA CONSUMIDOR CORPORATIVO – PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO
CONTRATO
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE ADITIVO CONTRATUAL. RÉ QUE DEIXOU DE APRESENTAR TERMO DE FIDELIZAÇÃO EM SEPARADO. RENOVAÇÃO
AUTOMÁTICA
DO PERÍODO DE FIDELIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. MULTA INDEVIDA - PRORROGAÇÃO
AUTOMÁTICA
DO
CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO – NECESSIDADE DE A OPERADORA OFERTAR A POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE PRAZO MENOR AINDA QUE COM MENOS BENEFÍCIOS –RECURSO DESPROVIDO.
A renovação
automática
do
contrato
de prestação de serviços de
telefonia
não implica em renovação
automática
do prazo de fidelidade, cabendo à operadora ofertar a possibilidade de contratar em prazo menor.
Não havendo comprovação de que a Operadora tenha observado a regra prevista no artigo 57 da resolução 632/2014 da Anatel não há falar em imposição de multa por quebra de fidelidade diante da migração para outra Operadora.
(N.U 1014288-97.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – SERVIÇOS DE
TELEFONIA
MÓVEL – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – RENOVAÇÃO
AUTOMÁTICA
DO
CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO À FIDELIZAÇÃO – ABUVIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Apesar da renovação
automática
dos serviços de
telefonia
, não se pode admitir que eventual renovação tácita do
contrato
, renove também o prazo de fidelidade, para o qual o período de 24 meses já havia sido integralmente respeitado pela parte contratante. Na hipótese, escorreita a sentença que reconheceu a inexigibilidade da multa. Até porque, nova fidelização em razão da migração de plano seria abusiva, pois tornaria a fidelidade interminável, descaracterizando o próprio instituto.
Há de ser afastada a indenização por danos morais em favor da parte autora, por se tratar de pessoa jurídica e não restar demonstrado nos autos à ofensa a sua honra objetiva, tendo em vista que sequer teve seu nome negativado perante os órgãos de proteção ao crédito.
(N.U 1012934-13.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023). (Destaquei).

Por consequência, inaplicável a multa cobrada pela Apelante, de modo que a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro
os honorários advocatícios fixados na origem para 20%, nos termos do artigo 85, §2° do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025